Tribunal: TJSP
Processo: 2257730-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2257730-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Catanduva, em que é paciente
DYEGO RICARDO DE OLIVEIRA e Impetrante NATALIA BARBERIO
VIEIRA RICHARTE, é impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL -
FORO DE CATANDUVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID
VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E CARLOS BUENO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
NUEVO CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257730-53.2020.8.26.0000
2
HABEAS CORPUS No 2257730-53.2020.8.26.0000.
Comarca: Catanduva - SP.
Impetrante: Natalia Barbeiro Vieira Richarte, advogada.
Paciente: Dyego Ricardo de Oliveira.
Voto: 46.913.
HABEAS
CORPUS
–
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
–
CONDENAÇÃO
MANTIDA
EM
SEGUNDA INSTÂNCIA – PLEITO DE DESCONSTITUIÇÃO
DO V. ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE OU TERATOLOGIA - ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de ordem de HABEAS CORPUS, impetrada
por Natalia Barberio Vieira Richarte, advogada, em favor de Dyego Ricardo
de Oliveira.
Pugna, em suma, com considerações de mérito, pela
desconstituição do V. Acórdão relativo ao julgamento, por esta Col. 10a
Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça, do apelo interposto relativo
à condenação decorrente do Processo Crime 0009804-04.2011.8.26.0132,
que teve curso perante o R. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de
Catanduva (fls. 1/9).
Sustenta, a propósito, a ocorrência de nulidade da r.
sentença condenatória ou de nulidade processual, sob o fundamento de que a
persecução penal teria decorrido da produção de prova ilícita, no tocante à
interceptação telefônica.
Aduz, ainda, que o paciente faz jus à fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257730-53.2020.8.26.0000
3
regime prisional mais brando, bem como à substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos.
Pelo que verte da inicial e dos documentos que a
instruíram, o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, como
incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, à razão mínima ao dia-multa, concedido o direito de recorrer em
liberdade (fls. 22/38).
Em julgamento realizado em 24/08/2017, relativo ao
apelo defensivo do paciente, por votação unânime, esta Colenda 10a Câmara
deu parcial provimento ao recurso, para reduzir as penas do paciente para 5
(cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos), dias-multa, à razão mínima ao
dia-multa (fls. 45/55).
Pelo que verte dos autos, houve trânsito em julgado
da r. solução condenatória (fls. 160/161).
Não há notícia da interposição de revisão criminal a
favor do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 163/165), foi dispensada a
solicitação de informações.
A D. Procuradoria de Justiça opinou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 169/173).
É, em síntese, o relatório.
Impõe-se a denegação da presente impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2257730-53.2020.8.26.0000
4
Importa
considerar,
de
início,
que
não
se
demonstrou e não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante na situação do
paciente, de modo a ensejar a caracterização, de qualquer das hipóteses de
coação ilegal previstas no art. 648, do Cód. de Proc. Penal.
A r. decisão de primeiro grau de jurisdição, que
condenou o ora paciente e fixou o regime inicial fechado para o início de
cumprimento da pena privativa de liberdade, foi objeto de recurso de
apelação já julgado por esta C. Câmara Criminal.
A solução condenatória transitou em julgado, ou
seja, o paciente está preso para cumprimento de pena decorrente de
condenação definitiva.
Não se demonstrou, de plano, ilegalidade ou
teratologia do V. Acórdão atacado e as questões deduzidas na inicial da
presente impetração, alegação de nulidade da r. sentença condenatória,
questões de mérito e inconformismo quanto ao regime prisional inicial
fixado, considerados os estreitos limites do HABEAS CORPUS, devem ser
suscitadas e analisadas, propriamente, em sede de revisão criminal.
Como se vê, não se vislumbra ilegalidade a ser
corrigida por meio da presente impetração.
Face ao exposto, meu voto denega a presente
impetração.
NUEVO CAMPOS
Relator